Tribunal: TJDFT
Processo: 0004784-43.2017.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. MULTA. FISCO. RECEITA FEDERAL. GUIA DE RECOLHIMENTO ENTREGUE FORA DO PRAZO. FGTS. PREVIDÊNCIA SOCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR.

1. Os pressupostos da responsabilidade civil por inadimplemento contratual são a existência de um contrato válido, a inexecução contratual, o dano e o nexo causal.

2. A inexecução contratual enseja o dever de reparar o dano, sendo que o inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual. Há presunção de culpa do contratante inadimplente ou em mora, que por sua vez tem o ônus de provar alguma causa de exclusão da responsabilidade.

3. O Conselho Federal de Contabilidade elenca como serviços próprios da categoria os de orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis à relações de emprego mantidas pela empresa. O contador assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim como pelas orientações que prestar. As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não prestação dos serviços por parte do contador, são de responsabilidade do próprio contador.

4. A lesão aos bens aferíveis economicamente e pertencentes a qualquer sujeito de direito caracteriza o dano patrimonial ou material, que é composto pelo dano emergente e pelo lucro cessante. O dano emergente ou dano positivo é a efetiva diminuição do patrimônio da vítima em decorrência de determinado ato ilícito.

5. Apelação desprovida.